Tribunal: TJSP
Processo: 2275726-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido de levantamento de honorários sucumbenciais - Determinação de intimação dos agravados para se manifestarem sobre o requerimento da agravante - Despacho de mero impulso - Inexistência de potencial lesivo - Irrecorribilidade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2275726-98.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante SOLANGE BRACK
TEIXEIRA XAVIER RABELLO, são agravados BANCO DO BRASIL
S/A e SALMA ABRÃO KULAIF (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275726-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 28a VC - Voto no 40951 -
AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 40951
AGRV. No: 2275726-98.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 28a VC
AGTE.: SOLANGE BRACK TEIXEIRA XAVIER RABELLO
AGDOS.: BANCO DO BRASIL S/A
SALMA ABRÃO KULAIF (ESPÓLIO)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial
-
Pedido
de
levantamento
de
honorários
sucumbenciais
-
Determinação
de
intimação dos agravados para se manifestarem sobre
o requerimento da agravante - Despacho de mero
impulso - Inexistência de potencial lesivo -
Irrecorribilidade - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra a decisão copiada a fls. 26, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Flavia Poyares Miranda, que determinou
aos agravados que se manifestem sobre o pedido de
levantamento de valores formulado pela agravante a fls.
1528/1529 da ação de execução.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que representou os agravados em diversos processos, tendo
atuado na presente execução durante treze anos até ser
substituído por novos patronos, tendo direito a 10% de
honorários sucumbenciais. Aduz que os agravados já tinham
sido intimados para se manifestarem sobre o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275726-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 28a VC - Voto no 40951 -
AL/E/D/O/V/S
levantamento dos honorários e permaneceram inertes, tendo
sido certificado pela Serventia o decurso de prazo para
tal manifestação. Alega que os honorários possuem caráter
alimentar e que tem direito ao levantamento da verba
honorária pretendida. Pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 06/07).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 33) foi
apresentada contraminuta a fls. 38/41.

É O RELATÓRIO.
O presente agravo de instrumento não
merece ser conhecido.
Conforme se infere dos autos, a agravante
pretende o levantamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, alegando que se trata de verba de caráter
alimentar (fls. 16/17 e 24/25).
Ao
analisar
o
pedido
formulado
pela
agravante, o MM. Juízo de Primeiro Grau se pronunciou nos
seguintes termos:
“Vistos.
I - Por primeiro, manifestem-se as partes
sobre fls. 1528/1529.
II - Sem prejuízo, esclareça a parte
exequente por qual modalidade de alienação
pretende prosseguir, devendo especificar a
empresa gestora do leilão de sua preferência, se o caso, ou indicar
leiloeiro público, nos termos do art. 883
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275726-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 28a VC - Voto no 40951 -
AL/E/D/O/V/S
Intime-se.” (fls. 26)
Pois bem.
Como
se
sabe,
apenas
as
decisões
interlocutórias desafiam o agravo de instrumento (CPC,
artigo 1.015, § único).
Nos termos do artigo 203, § 2o do CPC,
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o do mesmo
dispositivo.
Por
outras
palavras,
decisão
interlocutória é aquela pela qual o Juiz, no curso do
processo, resolve questão incidente.
Nestes
termos,
ressalta-se
que
o
pronunciamento judicial impugnado neste recurso longe
está de configurar decisão interlocutória, posto que na
verdade não resolve qualquer incidente, mas apenas
determina
a
manifestação
dos
agravados
sobre
o
requerimento de levantamento de verba honorária formulado
pela agravante.
Pelo contrário, se caracteriza como mero
despacho, desprovido de qualquer carga de lesividade,
sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001
do CPC.
Assim,
não
se
vislumbra
da
decisão
agravada o potencial lesivo que permita o conhecimento
deste agravo de instrumento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator